Tribunal: TJSP
Processo: 0027487-76.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Remoção
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
VOTO No 37021

MANDADO DE SEGURANÇA. Oficial de Justiça. Transferência. Possibilidade. Inteligência do art. 27 da Lei Estadual n.o 10.261/68, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis. Ato impugnado que atende à conveniência do serviço e foi devidamente motivado. Doutrina. Ilegalidade ou abuso de poder. Inexistência. Precedentes deste C. Órgão Especial.

Segurança denegada,

Ementa:
VOTO No 37021

MANDADO DE SEGURANÇA. Oficial de Justiça. Transferência. Possibilidade. Inteligência do art. 27 da Lei Estadual n.o 10.261/68, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis. Ato impugnado que atende à conveniência do serviço e foi devidamente motivado. Doutrina. Ilegalidade ou abuso de poder. Inexistência. Precedentes deste C. Órgão Especial.

Segurança denegada, prejudicados os embargos de declaração.